Tribunal: TJMT
Processo: 1029688-27.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029688-27.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 910.139.921-72 (RECORRENTE), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), BRUNO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 039.978.161-74 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1029688-27.2025.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA
.

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14
/05/2026
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ENGENHARIA SOCIAL. ACESSO A LINKS DE TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS CONFIGURADA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A reclamante ajuizou a presente ação alegando ter sido surpreendida, em 28/08/2025, com o depósito de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em sua conta bancária, oriundo de empréstimo que afirma não ter contratado e do qual sustenta não ter usufruído. Aduziu que procurou a instituição financeira com o objetivo de devolver o valor, ocasião em que lhe teria sido exigido o pagamento de taxa de R$ 70,00 (setenta reais) para o cancelamento da operação, o que reputou abusivo.

2.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de reparação por danos morais, bem como condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

3.

Em sede recursal, a recorrente sustenta que a instituição financeira não apresentou contrato assinado nem relatório técnico capaz de comprovar a regularidade da operação
. Afirma, ainda, inexistir dolo em sua conduta processual, argumentando que apenas procurou o PROCON após constatar a suposta irregularidade.
Requer, assim, a reforma integral da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, afastada a condenação por litigância de má-fé.

4.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

5.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à validade do empréstimo questionado e à integridade da narrativa apresentada pela autora. Embora se aplique ao caso o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

6.

Da análise minuciosa do conjunto probatório, constata-se contradição substancial que compromete a boa-fé da pretensão deduzida
.

7.

Na petição inicial, a autora afirmou que teria sido “surpreendida” com o crédito em sua conta apenas em 28/08/2025, sugerindo que a instituição financeira teria realizado o depósito de forma espontânea e injustificada.

8.

Todavia, o boletim de ocorrência lavrado pela própria autora em 15/08/2025, sob ID 355258888, revela versão diametralmente oposta.
No referido documento, a autora declarou à autoridade policial que recebeu ligação telefônica relacionada a suposto “resgate de milhas”, foi induzida a interagir por meio do aplicativo WhatsApp e clicou em link encaminhado pelos supostos atendentes, vindo a perceber a contratação do empréstimo logo em seguida.

9.

Tal divergência demonstra que a fraude não decorreu de falha sistêmica da instituição financeira, apta a configurar fortuito interno, mas de engenharia social praticada por terceiros, caracterizando fortuito externo.
Nesse contexto, a própria consumidora, ao interagir com fraudadores e acessar link suspeito, forneceu os meios necessários para que terceiros utilizassem suas credenciais e acessassem sua conta.

10.

Além disso, o extrato bancário comprova que o valor foi creditado em 15/08/2025 e utilizado para cobrir despesas da própria recorrente, circunstância que afasta a alegação de que não teria usufruído do numerário.

11.

Ademais, cumpre destacar a orientação sumulada do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“
Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

12.

No caso concreto, contudo, a instituição financeira requerida não pode ser responsabilizada pelas transações narradas na inicial, uma vez que estas somente se viabilizaram em razão de culpa exclusiva da autora, que seguiu os procedimentos supostamente orientados pelo fraudador, fragilizando seus dados pessoais e possibilitando a realização das operações bancárias impugnadas.

13.

Com efeito, incumbe a reclamante o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo certo que a inversão do ônus da prova, nas relações de consumo, não possui caráter absoluto nem dispensa a autora da demonstração mínima dos fatos alegados.

14.

A reclamante deveria ter agido com maior cautela ao realizar os procedimentos solicitados pelo estelionatário
. Ao deixar de adotar as cautelas necessárias, contribuiu de forma determinante para a ocorrência do evento danoso, restando configurada, portanto, a culpa exclusiva da consumidora, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

15.

Esta Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS PIX REALIZADOS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL
. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. [...]
3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC e consolidada pela Súmula 479 do STJ, pressupõe falha de segurança ou defeito do serviço, o que não se comprovou.

4. O empréstimo foi regularmente contratado e os valores transferidos via PIX foram autenticados com uso de credenciais pessoais, inexistindo prova de violação do sistema ou execução sem anuência da consumidora.

5. O evento danoso decorreu da conduta da própria consumidora, que forneceu dados pessoais e legitimou operações em favor de terceiros estranhos, caracterizando culpa exclusiva, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

6.
A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT afasta a responsabilidade das instituições financeiras em hipóteses análogas, reconhecendo a inexistência de nexo causal entre o golpe e a atividade bancária quando não configurada falha na segurança.
[...]. (N.U 1076727-60.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025).”

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL.

FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO DE DADOS PELO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] “3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a parte Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros. 4. Ora, o que se observa é que a Autora forneceu todos os seus dados pessoais e bancários, sem certificar-se de que seriam possíveis representantes.
5. Dessa forma, forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de defesa do Consumidor
. [...] 6. (N.U 1002452-88.2025.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 16/04/2026).

16.

No que se refere à litigância de má-fé, a sentença igualmente merece ser mantida. O art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, sanciona a parte que altera a verdade dos fatos.
Ao omitir em juízo que havia sido vítima de golpe relacionado a suposto “resgate de milhas” e ao afirmar que somente teria tomado conhecimento do valor dias após sua efetiva utilização, a recorrente buscou induzir este Poder Judiciário a erro
, ocultando fato relevante e tentando transferir à instituição financeira risco decorrente de sua própria conduta.

17.

Desse modo, a manutenção da improcedência dos pedidos e da multa aplicada é medida que se impõe, em observância à lealdade processual e aos fatos efetivamente comprovados nos autos.

18.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

19.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

20.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026